Tribunal: STF
Processo: RE 91114
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
- PENA. CALCULO. O ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE INCIDE SOBRE A PENA
TOTAL QUE O JUIZ FIXARIA SE NÃO HOUVESSE ESSE AUMENTO, E NÃO
SOBRE A PENA-BASE, TÃO-SOMENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.